Tribunal: TJES
Processo: 5008874-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008874-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.266 PELO STF NÃO ACOLHIDO – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – APLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS ADI’s N. 7.066, 7.077 E 7.078 INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 1.040 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pleito para que o presente feito seja sobrestado até o julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal não deve ser acolhido. A Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral da matéria posta em discussão, não determinou o sobrestamento das ações em trâmite nas instâncias ordinárias que tivessem por objeto a questão posta em discussão no RE 1.426.271/CE (Tema 1266). Ademais, enfrentou o tema no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, conforme delineado no v. acórdão ora vergastado, o que, da mesma forma, obstaculiza o acolhimento do pedido.

2.
Sabe-se que, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões apontadas pela embargante, observo que todas questões aventadas foram devidamente apontadas no v. acórdão, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.
No que concerne à inaplicabilidade do resultado do julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 antes do trânsito em julgado, vale observar que, pela regra do art. 1.040 do CPC, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para que a tese firmada no recurso representativo de controvérsia seja seguida pelas instâncias ordinárias. Portanto, não merece qualquer reparo o v. acórdão objeto do presente recurso.

5.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em face da r. sentença que, no
mandado de segurança
impetrado pela apelante em face de ato coator praticado pelo GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, denegou a segurança pleiteada..

Em suas razões recursais (id. 9113534), a parte embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão, na medida em que não determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso representativo de controvérsia presente no Tema 1.266 e, ainda, aplicou o resultado do julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 antes do trânsito em julgado, o que se mostra necessário inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 9329268, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008874-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em face da r. sentença que, no
mandado de segurança
impetrado pela apelante em face de ato coator praticado pelo GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, denegou a segurança pleiteada..

Em suas razões recursais (id. 9113534), a parte embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão, na medida em que não determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso representativo de controvérsia presente no Tema 1.266 e, ainda, aplicou o resultado do julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 antes do trânsito em julgado, o que se mostra necessário inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente no mérito do presente recurso, pondero que o pleito para que o presente feito seja sobrestado até o julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser acolhido.

Isto porque a Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral da matéria posta em discussão, não determinou o sobrestamento das ações em trâmite nas instâncias ordinárias que tivessem por objeto a questão posta em discussão no RE 1.426.271/CE (Tema 1266). Ademais, enfrentou o tema no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, conforme delineado no v. acórdão ora vergastado, o que, da mesma forma, obstaculiza o acolhimento do pedido.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões apontadas pela embargante, observo que todas questões aventadas foram devidamente apontadas no v. acórdão, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

A título de esclarecimento, vale observar que a norma contida no art. 1.040 do CPC, que trata da repercussão do julgamento de recurso extraordinário dotado de repercussão geral, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, os tribunais já deverão tomar as medidas indicadas nos seus incisos: i) negar seguimento a recursos especiais ou extraordinários se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; ii) exercer, pelo órgão que proferiu o acórdão contra o qual foi interposto recurso extraordinário ou especial, juízo de retratação; iii) aplicar, em relação aos processos ainda não julgados, a tese firmada pelo tribunal superior.

Em outras palavras, pela regra do referido dispositivo legal, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para que a tese firmada no recurso representativo de controvérsia seja seguida pelas instâncias ordinárias. Portanto, não merece qualquer reparo o v. acórdão objeto do presente recurso.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.